Tribunal: STJ
Processo: 2060765-63.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2840723 - SP (2025/0007485-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ERIVAM MARCELINO DA ROCHA
ADVOGADO
: ALDEVIR FRANCISCO BRUNINI - SP139677
AGRAVADO
: HDI SEGUROS DO BRASIL S.A.
ADVOGADOS
: FÁBIO FRASATO CAIRES - SP124809
MAURÍCIO SANITA CRESPO - SP124265
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
III, "a" e "c", da Constituição Federal, em
art. 105,
face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que rejeitou a
alegação de prescrição intercorrente em cumprimento de sentença, sob o
fundamento de que não houve paralisação do processo por tempo superior ao
prazo prescricional e que a exequente envidou esforços para localizar bens
passíveis de penhora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se diligências infrutíferas
realizadas pela exequente durante o prazo prescricional são aptas a interromper
ou suspender o curso da prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir
3. A prescrição intercorrente tem como objetivo sancionar a inércia do credor
que não promove os atos necessários ao prosseguimento da execução.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a promoção
de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o
prazo prescricional, sob pena de tornar a dívida imprescritível.
5. No caso concreto, o prazo prescricional trienal, iniciado em 05 de maio de
2015, consumou-se em 05 de maio de 2018, sem interrupção válida, uma vez
que as diligências realizadas pela exequente foram infrutíferas e não resultaram
em penhora efetiva.
6. O acórdão recorrido, ao considerar a simples movimentação processual como
suficiente para afastar a prescrição intercorrente, negou vigência à legislação
federal e aos precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo
7. Recurso provido para reformar o acórdão recorrido e reconhecer a prescrição
intercorrente, extinguindo a execução.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53233536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:56:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 42806184-32fb-4486-a398-6a2ec3e0167f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do
16/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA53233536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:56:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 42806184-32fb-4486-a398-6a2ec3e0167f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2840723 - SP (2025/0007485-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ERIVAM MARCELINO DA ROCHA
ADVOGADO
: ALDEVIR FRANCISCO BRUNINI - SP139677
AGRAVADO
: HDI SEGUROS DO BRASIL S.A.
ADVOGADOS
: FÁBIO FRASATO CAIRES - SP124809
MAURÍCIO SANITA CRESPO - SP124265
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
III, "a" e "c", da Constituição Federal, em
art. 105,
face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que rejeitou a
alegação de prescrição intercorrente em cumprimento de sentença, sob o
fundamento de que não houve paralisação do processo por tempo superior ao
prazo prescricional e que a exequente envidou esforços para localizar bens
passíveis de penhora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se diligências infrutíferas
realizadas pela exequente durante o prazo prescricional são aptas a interromper
ou suspender o curso da prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir
3. A prescrição intercorrente tem como objetivo sancionar a inércia do credor
que não promove os atos necessários ao prosseguimento da execução.
Documento eletrônico VDA52915179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:43
Código de Controle do Documento: 48d275d0-55d4-4a46-8267-8dae6e29c693

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a promoção
de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o
prazo prescricional, sob pena de tornar a dívida imprescritível.
5. No caso concreto, o prazo prescricional trienal, iniciado em 05 de maio de
2015, consumou-se em 05 de maio de 2018, sem interrupção válida, uma vez
que as diligências realizadas pela exequente foram infrutíferas e não resultaram
em penhora efetiva.
6. O acórdão recorrido, ao considerar a simples movimentação processual como
suficiente para afastar a prescrição intercorrente, negou vigência à legislação
federal e aos precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo
7. Recurso provido para reformar o acórdão recorrido e reconhecer a prescrição
intercorrente, extinguindo a execução.

RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por ERIVAM MARCELINO DA
agravo em recurso especial
ROCHA contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III, “a” e
art. 105,
“c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra
decisão que rejeitou tanto a alegação de prescrição intercorrente quanto a
impugnação à penhora apresentadas pelo coexecutado. Cabimento em parte.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Não configurada. Inocorrência de
paralisação do processo por tempo superior ao prazo da prescrição
intercorrente, que, na hipótese, é trienal (CC,
§3o, I e
-A).
art. 206,
art. 206
Ausência de desídia da exequente, que, desde o ajuizamento da demanda,
envidou esforços para a localização de bens passíveis de penhora.
IMPENHORABILIDADE. Quantia bloqueada inferior a quarenta salários-
mínimos. Irrelevância da natureza da quantia, se provinda de ganhos do
trabalhador autônomo ou não, ou do tipo de conta da qual foi constrito o valor.
Inteligência do artigo 833, X, do CPC, em interpretação extensiva. Precedentes
do C. STJ e deste Tribunal de Justiça. Decisão parcialmente reformada.
Recurso parcialmente provido.” (e-STJ, fls. 302)

Não foram opostos embargos de declaração.
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos arts. 202, parágrafo único, e
206, § 3o, V, do Código Civil, com Súmula 150 do STF e
-A do Código Civil, pois teria
art. 206
Documento eletrônico VDA52915179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:43
Código de Controle do Documento: 48d275d0-55d4-4a46-8267-8dae6e29c693

ocorrido violação ao regime da prescrição intercorrente trienal, já que diligências infrutíferas não
seriam aptas a interromper ou suspender a prescrição e o lapso teria transcorrido após um ano de
suspensão, impondo a extinção.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 390).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.

VOTO

O agravo em recurso especial não encontra em seu caminho nenhum dos óbices do
parágrafo único, I, do RISTJ. É dizer, o recurso de agravo atende aos requisitos de
art. 253,
admissibilidade, não se acha prejudicado e impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do especial.
Assim, autorizado pelo
§5o, do CPC, promovo o julgamento do agravo
art. 1.042,
conjuntamente com o recurso especial, passando a analisar, doravante, os fundamentos do especial.
O instituto da prescrição intercorrente foi concebido para sancionar a inércia do credor,
penalizando aquele que abandona a execução e deixa de promover os atos necessários ao seu
prosseguimento.
Ao analisar a questão, o Tribunal de origem destacou (e-STJ, fls. 301-314):

"Pelo quanto narrado sobre a demanda, verifica-se que não houve inércia
injustificada da agravada por tempo igual ou superior ao prazo prescricional
da sua pretensão.
É certo que a exequente foi intimada na data de
para requerer o que
25/06/2014
de direito e, no tocante a seu crédito, apenas em
se manifestou para
08/06/2015
que fosse determinado aos executados que pagassem o valor exequendo.
Contudo, nesse ínterim, defendeu-se da execução iniciada pelo Sr. Valdomiro,
não tendo se mantido inerte nos autos, nem mesmo quanto a seu crédito, por
mais de três anos.
Outrossim, deve ser rechaçada a alegação de que as tentativas de localização
de bens restaram infrutíferas. Ora, em
foi deferida (fls. 528 da
07/01/2016,
origem) a penhora do veículo de titularidade do executado JOSÉ EDNILSON,
encontrado em pesquisa pelo Renajud, que somente não foi efetivada em razão
da não localização física do bem, cujas buscas somente se encerraram em
05/04/2019.
Compulsando os autos verifico que, tamanha a diligência da agravada, que não
houve, em qualquer momento do cumprimento de sentença, arquivamento dos
autos.
Sendo assim, observa-se que, desde o início do cumprimento de sentença, a
exequente envidou esforços para a localização de bens passíveis de penhora,
bem como para efetivar a constrição dos bens efetivamente encontrados, não
permanecendo inerte. Todas as condutas pontuadas indicam a promoção de
atos tendentes a tal, não havendo, portanto, falar-se em prescrição que, por
todos as ações da exequente, fica afastada.
[...]
Documento eletrônico VDA52915179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:43
Código de Controle do Documento: 48d275d0-55d4-4a46-8267-8dae6e29c693

Com efeito, a prescrição intercorrente só é pronunciada se restar evidenciada
paralisação do processo durante a fluência do prazo prescricional por desídia
da demandante, o que, definitivamente, não é o caso dos autos, porquanto
houve impulso nas manifestações da exequente (agravada), conforme relatado.
Destarte, nesse ponto, deve ser mantida a r. decisão agravada."

O TJSP afastou a prescrição intercorrente sob o fundamento de que a parte exequente
não permaneceu inerte, pois "sempre impulsionou o feito e diligenciou na busca de bens". O
recorrente (Erivam), por sua vez, sustenta que essas diligências foram "inócuas e infrutíferas" e,
portanto, não teriam o condão de interromper o prazo.
A jurisprudência recente do STJ, no julgamento do AgInt no
é
AREsp n. 2.641.457/PR,
explícita ao confirmar a tese do recorrente, afirmando que "a promoção de diligências
infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional":

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE
EXECUÇÃO
POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O
ENTENDIMENTO DO STJ.
AGRAVO INTERNO PROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Não configura ofensa ao
do
o fato de o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015
origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da
parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. Conforme entendimento da Segunda Seção do STJ, consolidado no IAC 1,
"incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o
exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito
material vindicado, conforme interpretação extraída do
parágrafo
art. 202,
único, do Código Civil de 2002". E, ainda, "o termo inicial do prazo
prescricional, na vigência do
conta-se do fim do prazo judicial de
CPC/1973,
suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
(aplicação analógica do
§ 2o, da
".
art. 40,
Lei 6.830/1980)
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a promoção de diligências
infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo
Precedentes" (AgInt no
prescricional, tornando a dívida imprescritível.
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta
REsp 1.986.517/PR,
Turma, julgado em
DJe de
.
23/8/2022,
9/9/2022)
4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência
assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da
Súmula 83/STJ.
5. Agravo interno provido. Agravo conhecido para não conhecer do recurso
especial.
(AgInt no
relator Ministro
, QUARTA
AREsp n. 2.641.457/PR,
RAUL ARAÚJO
TURMA, julgado em
DJe de
- destaquei)
7/10/2024,
22/10/2024.

AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO
PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA
DÍVIDA.
1. A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou
interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível.
Precedentes.
2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas
diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de
Documento eletrônico VDA52915179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:43
Código de Controle do Documento: 48d275d0-55d4-4a46-8267-8dae6e29c693

ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão
monocrática, nas hipóteses em que houver jurisprudência dominante quanto ao
tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
(artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015).
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro
,
REsp n. 1.986.517/PR,
LUIS FELIPE SALOMÃO
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
- destaquei)
23/8/2022,
9/9/2022.

O trânsito em julgado da condenação ocorreu em 05 de maio de 2014. Aplicando-se o
prazo de suspensão de um ano (
c/c aplicação analógica do
§ 2o, da
CPC/1973
art. 40,
, o prazo prescricional trienal (art. 206, § 3o, V, do Código Civil) iniciou-se em 05
Lei 6.830/1980)
de maio de 2015, consumando-se em 05 de maio de 2018. As diversas tentativas de localização de
bens durante esse período — como as buscas pelo veículo Renault Clio, que não foi localizado e
do qual a credora inclusive desistiu, ou os bloqueios de valores irrisórios — caracterizam-se como
diligências infrutíferas. Permitir que essas buscas sem eficácia prática reiniciem o prazo
prescricional, como fez o TJSP, tornaria a dívida imprescritível, o que é vedado pelo ordenamento
jurídico.
A correta interpretação da legislação federal, alinhada aos precedentes vinculantes
desta Corte, estabelece que o prazo prescricional só é interrompido por uma penhora efetiva, sendo
irrelevantes meras diligências infrutíferas. O acórdão do TJSP, ao focar na simples movimentação
processual em vez da eficácia dos atos executivos, negou vigência a essa tese. No caso concreto, o
lapso temporal fluiu sem interrupção. Demonstrado que o prazo prescricional aplicável se
consumou em 2018, impõe-se a reforma da decisão para reconhecer a prescrição intercorrente e
extinguir a execução.
Com esses fundamentos, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial,
reconhecendo a prescrição intercorrente.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52915179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:43
Código de Controle do Documento: 48d275d0-55d4-4a46-8267-8dae6e29c693

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.840.723 / SP
Número Registro: 2025/0007485-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006407320088260664 0000762008 20240000789446 20607656320248260000 21740137520228260000
6407320088260664
64073200882606640000762008
64073200882606640000762008664012008000640
664012008000640
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERIVAM MARCELINO DA ROCHA
ADVOGADO
: ALDEVIR FRANCISCO BRUNINI - SP139677
AGRAVADO
: HDI SEGUROS DO BRASIL S.A.
ADVOGADOS : FÁBIO FRASATO CAIRES - SP124809
MAURÍCIO SANITA CRESPO - SP124265
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do
16/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA53203942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:52:40
Código de Controle do Documento: fb34924e-1195-4e9e-9db4-9d07320c2a31

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53203942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:52:40
Código de Controle do Documento: fb34924e-1195-4e9e-9db4-9d07320c2a31